Tribunal: STJ
Processo: 0220296-09.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227213 - PA (2025/0283321-8)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
RECORRIDO
:
JOSE MARIA CUNHA
RECORRIDO
:
MARIA GORETE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA
ADVOGADO
:
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA

N.
7/STJ.
MULTA

EM

EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
2. "A imposição de multa por embargos de declaração está reservada a
situações excepcionais em que manifestamente evidenciado o caráter
protelatório". (AREsp n. 3.028.612/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)
II. Dispositivo
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio
Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 81319c2e-54db-42be-9dc6-29d662d78da4

RECURSO ESPECIAL No 2227213 - PA(2025/0283321-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
RECORRIDO
: JOSE MARIA CUNHA
RECORRIDO
: MARIA GORETE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
MULTA
EM
EMBARGOS
DE
SÚMULA
N.
7/STJ
DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
2. "A imposição de multa por embargos de declaração está reservada a
situações excepcionais em que manifestamente evidenciado o caráter
, relator Ministro João Otávio de
protelatório".(AREsp n. 3.028.612/SP
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.
II. Dispositivo
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 122):
APELAÇÃO CÍVEL – RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO RESISTIDA DOS LOCADORES. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Compete ao autor o ônus processual da prova relativa à resistência dos
proprietários em renovar o contrato de locação não residencial a justificar o
ajuizamento da ação renovatória com fundamento no
§ 5o, da
art. 51,
.
Lei 8.245/91
2 – Ademais, na espécie, adotável é a regra do
, da Lei no 8.245
art. 56
/1991, pois, na hipótese de enquadrável a locação como comercial, o
Documento eletrônico VDA56627393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 3ad75be1-5b50-4485-811a-b55ab49bc104

contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, quando do término
do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso, todavia,
quando o locatário permanece no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem a
oposição do locador, conforme infere-se no caso em apreço, presume-se a
prorrogação tácita por tempo indeterminado do referido instrumento.
3 – Recurso Conhecido e Não Provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 141-145).
Em suas razões (fls. 152-170), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i)
§ 2o, do CPC, sustentando que a multa aplicada pelo Tribunal
art. 1.026,
de origem é indevida, pois os embargos de declaração foram opostos com finalidade
legítima de prequestionamento, e não com caráter protelatório,
(ii)
da
, defendendo que preencheu integralmente
art. 51
Lei n. 8.245/1991
os requisitos legais para o ajuizamento da ação renovatória de locação comercial, de
modo que seria indevida a extinção do processo por ausência de interesse de agir, e
(iii) art. 71 da
, alegando que foram preenchidos os
Lei n. 8.245/1991
requisitos da petição inicial da ação renovatória.
Contrarrazões não apresentadas.
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito à falta de interesse de agir ao propor a demanda
renovatória, a Corte local assim se manifestou (fl. 124):
O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente,
por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por
advogados legalmente habilitado nos autos.
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
conheço do presente recurso.
Cuida-se de recurso em que se pretende reformar a sentença que extinguiu
o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.
Adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:
A recorrente acusa, apenas supostas divergências do valor de locação,
tecendo ainda outras considerações genéricas e desprovidas de prova
acerca da negativa dos requeridos, tudo a fim de justificar a necessidade do
ajuizamento da presente ação renovatória.
Era ônus do autor comprovar o alegado óbice intransponível, ônus, como
visto, não satisfeito.
Ocorre que, a Apelante não acostou aos autos sequer prova de algum
requerimento encaminhado aos réus acerca de sua intenção de permanecer
no imóvel.
Documento eletrônico VDA56627393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 3ad75be1-5b50-4485-811a-b55ab49bc104

Outrossim, inexiste qualquer indício que os requeridos denunciaram ou
pretendiam denunciar o contrato de locação, pelo contrário, pois, ao que
tudo indica, a relação locatícia permanece hígida, eis que a Apelante ainda
ocupa o imóvel e inexiste qualquer demonstração de oposição por parte dos
locadores.
Com efeito, verifica-se não haver lide resistida, bem como inexiste prova nos
autos da intenção dos locadores em denunciar o presente contrato de
locação.
De modo que, não é possível extrair qualquer atitude da Ré que justificasse
o ajuizamento de demanda judicial para renovar o contrato, uma vez que
não houve qualquer negativa administrativa para tanto.
Destarte, a presente ação não era necessária e tampouco útil, pois a
locação ao que tudo indica foi prorrogada, com a aceitação tácita dos
locadores, e continua vigente até o momento, restando caracterizada a
carência de ação, por falta de interesse de agir.
Ademais, na espécie, adotável é a regra do
, da Lei no 8.245 /1991,
art. 56
pois, na hipótese de enquadrável a locação como comercial, o contrato por
prazo determinado cessa, de pleno direito, quando do término do prazo
estipulado, independentemente de notificação ou aviso, todavia, quando o
locatário permanece no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem a oposição
do locador, conforme infere-se no caso em apreço, presume-se a
prorrogação tácita por tempo indeterminado do referido instrumento.
Portanto, não se verificando pretensão resistida da parte demandada, revela-
se ausente o interesse processual da autora, ensejando a extinção do
processo, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no
e 485,
art. 17
VI do CPC.

O Tribunal de origem assentou premissas fático-probatórias específicas:
inexistência de prova de requerimento encaminhado aos locadores, ausência de
demonstração de oposição à permanência da locatária, continuidade da ocupação do
imóvel e configuração de prorrogação tácita da locação.
Com base nessa moldura concreta, concluiu pela ausência de lide resistida,
de necessidade e de utilidade do provimento jurisdicional, mantendo a extinção do feito
por falta de interesse de agir. A revisão dessa conclusão demandaria, inevitavelmente,
reexame do contexto fático-probatório dos autos e da suficiência dos elementos
produzidos para caracterizar resistência dos locadores, providência vedada em recurso
especial pela
.
Súmula 7/STJ
Diversa é a solução quanto ao capítulo referente ao
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Nesse ponto, a controvérsia é eminentemente de direito e prescinde de
revolvimento probatório.
Os embargos de declaração opostos pela recorrente consignaram, de forma
literal, que eram manejados “para fins de prequestionamento”, indicando
expressamente o
da
e afirmando o nítido propósito de
art. 51
Lei n. 8.245/1991
viabilizar o acesso à instância especial. O próprio recurso especial reproduz essa
circunstância e fundamenta o pedido de exclusão da multa precisamente na
.
Súmula n. 98/STJ
Documento eletrônico VDA56627393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 3ad75be1-5b50-4485-811a-b55ab49bc104

Apesar disso, o acórdão dos embargos reputou os aclaratórios
manifestamente protelatórios e aplicou a multa do
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
Tal conclusão, à luz do quadro documental disponível, destoa da orientação
consolidada nesta Corte Superior no sentido de que embargos de declaração opostos
com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório,
conforme dispõe a
.
Súmula 98/STJ
Nessa extensão, a irresignação merece acolhida. O afastamento da multa
não exige reexame de fatos, mas apenas enquadramento jurídico do conteúdo dos
embargos declaratórios tal como redigidos pela parte e apreciados pelo tribunal local.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MULTA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por ausência de
demonstração de violação dos arts. 507 e 1.008 do CPC, dos arts. 2.002 e
2.003 do CC, e por deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial,
nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em inventário que
determinou pagamento imediato de taxa judiciária, indeferiu a exclusão da
meação da ex-esposa e impôs a colação de imóvel doado aos filhos durante
a união estável.
3. A Corte de origem conheceu em parte do agravo e, na parte conhecida,
deferiu o pagamento da taxa a final, reconheceu a prescrição da pretensão
de inoficiosidade e afastou a colação; rejeitou embargos de declaração com
aplicação de multa por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts.
507 e 1.008 do CPC, pela rediscussão de matéria supostamente preclusa
diante de agravo anterior intempestivo; (ii) saber se os arts. 2.002 e 2.003 do
CC impõem colação do bem doado mesmo quando prescrita a pretensão de
declarar a inoficiosidade; (iii) saber se a multa do
§ 2o, do CPC foi
art. 1.026,
indevidamente aplicada, porque os embargos teriam buscado sanar
omissões e prequestionar matérias; e (iv) saber se houve comprovação de
divergência jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme entendimento do STJ, as matérias de ordem pública, tais como
prescrição e decadência, não estão sujeitas à preclusão temporal, mas
apenas à preclusão lógica e consumativa, e podem ser apreciadas de ofício
e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
6. Afastar a premissa fática firmada pelo Tribunal de origem - de que a
prescrição foi arguida pela primeira vez somente após a determinação de
colação - exigiria a incursão na análise da cronologia processual e das
peças constantes dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56627393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 3ad75be1-5b50-4485-811a-b55ab49bc104

7. Não se verifica a demonstração do dissídio jurisprudencial, por ausência
de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ; e a incidência de óbices sumulares
art. 255,
quanto à interposição do recurso especial pela alínea a do permissivo
constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial
sobre a mesma questão.
8. "A caracterização de doação inoficiosa é vício que, se não invalida o
negócio jurídico originário - doação -, impõe ao donatário-herdeiro, obrigação
protraída no tempo: de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio à
colação, para igualar as legítimas, caso não seja herdeiro necessário único,
no grau em que figura."
, relatora Ministra Nancy
(REsp n. 1.198.168/RJ
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2013,
22/8/2013.
9. Os arts. 2002 e 2003 do CC impõem a colação como efeito sucessório
autônomo, com a finalidade de equalizar as legítimas entre os herdeiros
necessários, não condicionada ao reconhecimento da inoficiosidade nem
sujeita à prescrição dessa pretensão.
10. A imposição de multa por embargos de declaração está reservada a
situações excepcionais em que manifestamente evidenciado o caráter
protelatório. No caso concreto, os embargos de declaração opostos não se
limitaram à mera repetição de argumentos já rejeitados nem revelaram
propósito inequívoco de retardar o andamento do feito, sendo inadequada a
aplicação da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n. 83 do STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada
em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de cotejo
analítico e de demonstração de similitude fática, conforme o
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, assim como incidência de óbices
art. 255,
sumulares quanto à interposição do recurso especial pela alínea a, impede o
conhecimento do dissídio pela alínea c, do permissivo constitucional. 4. Os
arts. 2002 e 2003 do CC impõem a colação como efeito sucessório
autônomo, com a finalidade de equalizar as legítimas entre os herdeiros
necessários, não condicionada ao reconhecimento da inoficiosidade nem
sujeita à prescrição dessa pretensão. 5. A imposição de multa por embargos
de declaração está reservada a situações excepcionais em que
manifestamente evidenciado o caráter protelatório."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 1008, 1026 § 2o e 1029 § 1o;
CC, arts. 178 II, 197 I, 2002, 2003 e 205; CF,
III, a e c; RISTJ,
art. 105
§ 1o.
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 98; STJ, AgInt nos
EDcl no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.059.364/RS
julgado em
STJ, AgInt no
, relator
22/4/2024;
AREsp n. 2.901.611/SC
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/11/2025;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.039.840/PR
em
STJ,
, relator Ministro Paulo de Tarso
27/10/2025;
REsp n. 1.605.483/MG
Sanseverino,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

23/2/2021;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.198.168/RJ
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
6/8/2013;
REsp n. 2.054.387/RJ
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
21/8/2023;
no
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.475.471/SP
julgado em
STJ,
, relator Ministro Moura
17/2/2025;
REsp n. 1.878.507/MG
Documento eletrônico VDA56627393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 3ad75be1-5b50-4485-811a-b55ab49bc104

Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/5/2025;
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.084.362/RS
Turma, julgado em 13/2/2023.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
(AREsp n. 3.028.612/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERFERÊNCIA LESIVA.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. SENTENÇA ARBITRAL. PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. PROPORCIONALIDADE. MULTA POR EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA.
1. Ação indenizatória ajuizada em
da qual foi extraído o
23/11/2017,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
5/6/2023
7/6/2024.
2. O propósito recursal consiste em fixar os ônus sucumbenciais, diante da
extinção parcial do feito, por perda superveniente do interesse de agir,
decorrente de sentença arbitral que condena terceiro.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
4. Não se operou a preclusão alegada pelo recorrido, tendo em vista que,
após rejulgamento do feito, o segundo recurso especial interposto pelos
recorrentes foi menos abrangente e substituiu as razões do primeiro.
5. Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente
do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há
de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do
§ 10, do
art. 85,
CPC/15.
6. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser
arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente
apreciada. Precedentes.
7. No recurso sob julgamento, (i) o princípio da causalidade aponta ser dos
recorrentes os ônus sucumbenciais; (ii) considerando que o feito foi extinto
em relação a dois terços dos pedidos, deve-se respeitar a proporção,
determinando-se que o percentual de 10% incida sobre dois terços do valor
da causa.
8. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se caracteriza o
art. 1026
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para (i) determinar
que o valor da condenação corresponda a 10% sobre dois terços do valor
atualizado da causa; e (ii) afastar a multa por embargos de declaração
protelatórios.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 2.149.062/MG
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, essa extensão,
dou-lhe provimento, apenas para afastar a multa aplicada com fundamento no
§ 2o do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56627393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 3ad75be1-5b50-4485-811a-b55ab49bc104

Documento eletrônico VDA56627393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 3ad75be1-5b50-4485-811a-b55ab49bc104

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.227.213 / PA
Número Registro: 2025/0283321-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02202960920168140301 2202960920168140301
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
RECORRIDO
: JOSE MARIA CUNHA
RECORRIDO
: MARIA GORETE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
19/05/2026
25/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:39
Código de Controle do Documento: 3588b553-62ae-4656-a247-18a6c6f8a12c

Documento eletrônico VDA57080622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:39
Código de Controle do Documento: 3588b553-62ae-4656-a247-18a6c6f8a12c